Tribunal: TJDFT
Processo: 0008274-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008274-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: NUNO ANDRE MONTEIRO MESIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. 1. Inicialmente, cumpre registrar que a relação havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Se a empresa comercializou bem imóvel adquirido pelo recorrido como destinatário final, não há como afastar a aplicação das normas do CDC, mesmo que o negócio tenha sido formalizado por meio de escritura de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária. 2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores. 3. A discussão acerca da possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em desfavor da fornecedora culminou no Tema Repetitivo no 971, decorrente do julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que definiu a seguinte tese: Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245 do Código Civil e 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97, sustentando ser incabível a rescisão contratual, porquanto celebrada escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária. Argumenta que a celebração do contrato definitivo implica no esgotamento do compromisso inicial, que se torna ato jurídico perfeito, não suscetível de rescisão ou revisão judicia. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 1.245 do Código Civil e 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, verbis: “Há vasto conteúdo probatório nos autos que demonstra o inadimplemento contratual por parte da apelante. Inclusive, fotografias com data, que demonstram de forma nítida que as obras não haviam sido concluídas mesmo após o término do prazo contratual. Além disso, a resposta da própria recorrente à notificação extrajudicial acerca do inadimplemento revela que o contrato não foi cumprido no prazo estipulado (...) Consta na escritura que o recorrido adquiriu da recorrente um terreno destinado à construção de habitação familiar, em empreendimento com estrutura coletiva, cuja construção era obrigação da apelante. Assim, não se pode dizer que se trata apenas de um loteamento urbano, como afirma a recorrente. Além do conteúdo da escritura, deve-se levar em consideração a publicidade dada ao empreendimento, que prometia a entrega de terrenos em loteamento fechado, com ampla estrutura de uso coletivo” (ID 18215850 - Pág. 3). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029